Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINTPQ. SISTEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO No 76391-5/04. ACORDO ENTABULADO PELO SINDICATO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. NÃO ADESÃO PELOS SUBSTITUÍDOS. INEXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO. NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANATOCISMO. UTILIZAÇÃO DE VALORES INICIAIS JÁ INCIDIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA REVOGADA.
1. É ônus da Requerida demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito, e uma vez que não demonstrado, inviável a discussão acerca do mérito.
2. Verificada a utilização equivocada de prova emprestada por considerar valores, já corrigidos e incididos de juros declarados como devidos, como valor principal do débito.
3. Caracterizado o anatocismo, pela nova incidência de correção monetária e juros de mora em valores já atualizados, necessária a revogação da decisão que homologou os cálculos e o refazimento destes.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.